Tribunal: TJDFT
Processo: 0736412-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0736412-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DENILSON DUTRA DE FREITAS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em desfavor de DENILSON DUTRA DE FREITAS, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 167164432 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705740-66.2023.8.07.0018 pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília,1 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator